Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701682-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: PIT STOP AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI D E C I S Ã O Rede Abastece Administradora de Bens Próprios Ltda. interpõe agravo interno em face da decisão monocrática deste Relator (ID n.o 31638132), que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela ora agravada, Pit Stop Águas Claras Comércio de Bebidas Eireli, pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela 4a Turma Cível. A agravante aduz que a revelia foi corretamente reconhecida pelo juízo singular, porque “no caso em tela, como não houve juntada de procuração antes ou concomitantemente à apresentação da contestação, não há que se falar em invocação do artigo do 76, sendo aplicável a norma específica que trata da situação verificada, qual seja, o artigo 104 do CPC”. Ainda a respeito da revelia, ressalta que “na própria contestação consta a indicação expressa de que a procuração seria juntada dentro do prazo previsto no artigo 104, restando inequívoca a ciência da Agravada e do seu advogado quanto à ausência do imprescindível instrumento de representação judicial, circunstância que afasta completamente qualquer plausibilidade e/ou razoabilidade na tese de necessidade de intimação pessoal da parte para que regularizasse a situação”. Sustenta que a discussão em torno da revelia é, de todo modo, irrelevante, porquanto é fato incontroverso nos autos que a agravada não purgou a mora no prazo legal, tendo a sentença determinado o despejo com base na falta de pagamento do aluguel e na ausência de purga da mora, consoante o disposto no art. 9o, inciso III, e 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. Sustenta que a Lei no 14.216/21 não se aplica ao caso dos autos, porque sua eficácia está exaurida. Argumenta que a suspensão das ordens de despejo, nos termos de seu art. 4o, inciso II, desse diploma legal, só se aplica aos alugueis não residenciais de valor inferior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo que, na hipótese vertente, o aluguel é de R$ 1.500,00. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Após melhor análise das questões controvertidas, verifica-se que assiste razão à recorrente. Quanto à irregularidade no reconhecimento da revelia da ré, ora agravada, há que se reafirmar os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida. Todavia, quanto ao restante, verifica-se que, de fato, não se encontra presente a probabilidade do direito alegado nas razões da petição que postulou a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Em análise prelibatória, verifica-se que a decretação da revelia não parece ter sido determinante para o julgamento de precedência do pedido e não causou, em princípio, qualquer prejuízo à recorrente. Isso porque, o pedido de despejo, após a emenda à petição inicial (ID no 31855301), aparentemente, fundamentou-se exclusivamente na falta de pagamento de aluguel e o argumento determinante invocado pela sentença para julgar procedente o pedido foi a falta de pagamento do aluguel e da purga da mora no prazo legal. Tais fatos foram, aparentemente, confessados pela ré, ora agravada, na contestação, e tornados incontroversos. Assim, a despeito da irregularidade processual apontada e do reconhecimento indevido da revelia da ré, ora agravada, não se mostra cabível, em exame prelibatório, a cassação da sentença, porque não se proclama nulidade sem prejuízo, consoante o brocardo francês “pas des nulité sans grief”. Por essas razões, não se vislumbra probabilidade do direito no tocante à alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa. Quanto à alegação de que o pedido de despejo é improcedente e tem direito a pagar o aluguel de maio de 2020 sem incidência de encargos de mora, também não se vislumbra probabilidade do direito alegado nas razões da petição que busca a atribuição de efeito suspensivo à apelação. É incontroverso nos autos que a apelante não efetuou o pagamento do aluguel de maio de 2020. Além disso, devidamente citada para contestar e purgar a mora, não efetuou o pagamento do aluguel acrescido dos encargos de mora previstos contratualmente. Assim, em primeira análise, deu ensejo à rescisão da avença e consequente despejo, nos termos do art. 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91. Acrescente-se que, em juízo prelibatório, não se vislumbra comprovação suficiente acerca da alegação de que a falta de pagamento do aluguel no mês de maio de 2020 decorreu do fechamento compulsório do estabelecimento comercial da ré, ora agravada, determinado por Decreto Distrital editado com o objetivo de conter a expansão da pandemia do vírus Covid-19. Em exame perfunctório, não foi encontrado nos autos documento comprobatório desse fato. Além disso, o pedido de produção de prova oral formulado pela ré, ora agravada, foi indeferido pela decisão interlocutória de ID no 31857695, não tendo se insurgido contra esse decisum nas razões da apelação que já interpôs (autos no 0733875-47.2020.8.07.0001). Como se não bastasse, reconheceu, na própria contestação, que instalou tenda no terreno da autora (ora agravante) — fato que havia sido objeto de desavenças entre as partes, inclusive com a expedição de notificação extrajudicial pela demandante, em 07/05/2020 (ID no 31855290) —, com o objetivo de que seus “clientes não ficassem aglomerados e mantivessem o distanciamento social em virtude da pandemia” (ID no 31857687, pág. 4), o que parece enfraquecer a alegação de que seu estabelecimento comercial permaneceu fechado durante a pandemia. Assim, não se verifica, em juízo prelibatório, comprovação suficiente acerca do caso fortuito ou força maior alegados, inexistindo, assim, em princípio, justificativa para o inadimplemento do aluguel de maio de 2020, sendo cabível o despejo determinado na sentença. Ressalte-se, ainda, que o art. 4o, da Lei no 14.216/2021, parece não impossibilitar medidas de despejo em relação a locações de imóveis de valor superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), como no caso dos autos, em que o valor do aluguel ajustado entre as partes é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por fim, também não se vislumbra, em análise prefacial, a existência de previsão legal que autorize a extensão do prazo para o despejo, valendo ressaltar que o inadimplemento perdura desde maio de 2020 e até hoje a recorrente permanece no imóvel. Ante o exposto, reconsidero a decisão ID no 31638132, para indeferir o efeito suspensivo ao recurso de apelação postulado. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 16:14:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator